Tribunal: STF
Processo: RE 83829
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
ICM. CORREÇÃO MONETÁRIA EM REPETIÇÃO DE INDEBITO FISCAL. JA SE
FIRMOU A ORIENTAÇÃO DO STF NO SENTIDO DE QUE, COM BASE NA APLICAÇÃO
ANALOGICA ADMITIDA PELO ARTIGO 108 DO CTN, E CABIVEL A CORREÇÃO
MONETÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO (SÚMULA 286).